Tribunal: TJPA
Processo: 0800423-80.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800423-80.2022.8.14.0036

APELANTE: MARCELO CAMBRAIA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: MIRIA RAQUEL DIAS DA SILVA CAVALCANTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO ANTECEDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 02 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

2. A defesa postulou o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial, e, subsidiariamente, a redução da pena-base, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) saber se condenação por fato posterior pode ser valorada como antecedente para exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida quando comprovada por outros meios idôneos de prova, nos termos do art. 167 do CPP, especialmente diante de confissão judicial e policial, depoimentos testemunhais convergentes e registro por câmeras de segurança.
5. A exigência de exame pericial não é absoluta, sendo possível seu suprimento quando os vestígios não mais subsistem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Condenação transitada em julgado por fato posterior ao crime em julgamento não pode ser valorada como antecedente na primeira fase da dosimetria, sob pena de violação ao art. 59 do CP e ao princípio da presunção de inocência.
7. Afastada a circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
8. Inexistentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, e sendo a pena definitiva igual a 02 anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.
9. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando comprovada por outros meios idôneos de prova, nos termos do art. 167 do CPP. 2. Condenação por fato posterior ao crime em julgamento não pode ser valorada como antecedente para exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59 e 155, §4º, I; CPP, arts. 158 e 167; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 443.678/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.3.2019; STJ, AgRg no REsp 1.989.527/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 26.2.2024; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCELO CAMBRAIA DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA (ID 29142472), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 29142422) que no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 03h00min, no estabelecimento comercial da vítima João Marcos Sampaio Furtado, localizado no Município de Oeiras do Pará/PA, o apelante, agindo de livre e espontânea vontade, após romper obstáculo com auxílio de uma barra de ferro, com a qual abriu o portão do mercado, subtraiu para si diversos produtos, tais como sandálias havaianas, terçados, caixas de picolé e biscoitos, desodorantes, perfumes e brinquedos, avaliados pela vítima em cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em
razões recursais
(ID 29914342), clama a defesa, em sede principal, pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no art. 155, §4º, inciso I, do CPB, com consequente desclassificação do delito para furto simples, em razão da ausência de laudo pericial. Subsidiariamente, pugna pela: redução da pena-base ao patamar mínimo legal ou a patamar mais próximo a ele, com fundamento na alegada desproporcionalidade da exasperação operada em face dos antecedentes criminais; fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal e da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça; e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com arrimo no art. 44, §3º, do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 31547547), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e
total improvimento
do recurso interposto, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória proferida em desfavor do apelante.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação interposto em favor do apelante, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Manutenção da Qualificadora do Rompimento de Obstáculo

A defesa sustenta, em sede principal, que a ausência de laudo pericial impediria o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, postulando a desclassificação do delito para furto simples. A tese não merece acolhida.

É certo que o art. 158 do Código de Processo Penal preceitua que, quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Todavia, a própria lei processual penal consagra exceção expressa a essa regra, ao dispor, em seu art. 167, que “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”. Cuida-se, portanto, de exigência relativa, e não absoluta.

No caso vertente, a prova do rompimento de obstáculo foi robustamente
demonstrada por outros meios probatórios igualmente idôneos
. O próprio apelante confessou espontaneamente, em sede policial e judicial, ter arrombado o portão do estabelecimento comercial da vítima com auxílio de um pedaço de pau. A confissão foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas Eriko Mauro Serra Ribeiro, que confirmou categoricamente que “o denunciado abriu o imóvel com uma barra de ferro, e o fato ocorreu durante a madrugada”, e Glaudson Farias Costa, que corroborou integralmente os fatos narrados, afirmou que o apelante foi identificado pelas imagens colhidas das câmeras de segurança que registraram a dinâmica da ação delitiva.

Ressalte-se que o desaparecimento dos vestígios em estabelecimentos comerciais é circunstância comum, porquanto os proprietários providenciam, por razões de segurança e continuidade da atividade econômica, o pronto reparo dos danos causados pelo arrombamento. Tal circunstância, justifica plenamente a aplicação da exceção prevista no art. 167 do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou entendimento de que é possível o reconhecimento da qualificadora do furto mesmo sem a realização de exame pericial, quando o rompimento de obstáculo restar evidenciado por outros meios de prova. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. DANO NOTÓRIO. SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Com efeito, 'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar' a incidência das qualificadoras 'de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial'
(AgRg no HC n. 556.549/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1º/3/2021, grifei)"(AgRg no HC n. 802.748/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.) [...] IV." A jurisprudência deste Tribunal Superior 'tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco' (AgRg no REsp n. 1.492.641/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 29/6/2015, grifei)"(EDcl no AgRg no REsp n. 1.857.919/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 5/11/2021.) V. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1989527 MG 2022/0066797-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024) (grifei)

Diante da robustez probatória existente nos autos, a confissão espontânea do apelante, os depoimentos testemunhais convergentes e as imagens de câmeras de segurança, não há fundamento jurídico apto a afastar a qualificadora reconhecida na sentença.
Rejeita-se, portanto, o pedido de desclassificação para furto simples.

2. Da Dosimetria da Pena

2.1. Da Pena-Base

Não obstante o desprovimento da tese principal da defesa, verifico,
de ofício
, a existência de ilegalidade na dosimetria da pena que impõe a reforma parcial da sentença condenatória, nos termos a seguir expostos.

O Juízo
a quo
exasperou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na existência de antecedentes criminais desfavoráveis do apelante, constantes da certidão acostada aos autos (ID 29142465). Todavia, a análise criteriosa da referida certidão revela situação que não pode ser chancelada por esta Corte.

O delito objeto do presente recurso,
furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo,
foi praticado
em
15 de setembro de 2022
. A condenação com trânsito em julgado registrada nos autos, referente a crime de
roubo
, diz respeito a
fato cometido
em
09 de novembro de 2022 (processo nº 0800700-96.2022.8.14.0036)
, ou seja, em
data

posterior
à prática do furto ora em julgamento.

Para que uma condenação anterior possa ser considerada como antecedente criminal na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal, é imprescindível que o fato que lhe deu origem tenha sido praticado
antes
do crime em julgamento.
Condenações por fatos posteriores não ostentam a natureza jurídica de antecedentes criminais
, porquanto inexistia tal registro ao tempo da prática delitiva que ora se aprecia.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente se qualificam como antecedentes criminais as condenações por
fatos anteriores ao delito em apreciação
, não podendo ser valorados negativamente, na primeira fase da dosimetria, registros de condenações por crimes praticados depois do fato
sub judice
. Nesse sentido:

12. A jurisprudência atual desta Corte, sedimentada no Enunciado de Súmula 444, veda às instâncias inferiores valorar negativamente a pena-base em função de inquéritos ou processos em curso, sem trânsito em julgado, em respeito ao princípio da presunção de não culpa.
Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia
,
para valorar negativamente antecedentes
, conduta social ou personalidade do agente. Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa. (STJ, HC n. 443.678/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 26/3/2019.)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores'
(AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022)."(AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). 2. Não é possível ignorar que, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". 3. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 2479534 SC 2023/0361373-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2024)
(grifei)

Dessa forma, afastada a única circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase, todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal se revelam neutras ou favoráveis ao apelante, impondo-se a fixação da
pena-base no mínimo legal
previsto para o crime de furto qualificado.

Na primeira fase,
fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, correspondente ao mínimo legal do art. 155, §4º, do Código Penal.

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Inexistente agravante. Nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal. Mantém-se, portanto, a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase,
inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis ao caso.
Torno definitiva
a pena em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

2.2. Do regime inicial de cumprimento de pena

Afastados os antecedentes criminais como circunstância judicial desfavorável, e considerando que a pena definitiva fixada é igual a 02 (dois) anos de reclusão, impõe-se a revisão do regime inicial de cumprimento da pena.

Como não há falar em reincidência, uma vez que esta, nos termos do art. 63 do Código Penal, exige a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação penal anterior, o que não se verifica no caso concreto. Ademais, a condenação registrada nos autos refere-se a
fato posterior
ao crime em julgamento, razão pela qual não pode caracterizar reincidência nem maus antecedentes, porquanto tais circunstâncias devem ser aferidas à luz do momento da prática do delito ora examinado, e não da data da sentença ou do trânsito em julgado superveniente.

Ausentes, portanto, a reincidência validamente constituída e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o apelante enquadra-se na hipótese do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, que autoriza ao condenado não reincidente cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos cumpri-la, desde o início, em
regime aberto
.

Fixo, assim, o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda corporal.

2.3. Da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, ausência de reincidência em crime doloso validamente demonstrada, e circunstâncias judiciais que não desaconselham a medida,
substituo
a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, observadas as condições legais pertinentes.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e lhe
dou

parcial provimento
, tão somente para,
reconhecendo de ofício a ausência de antecedentes criminais
válidos para fins de dosimetria,
reformar parcialmente a sentença condenatória, para redimensionar a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026